Tribunal: TJES
Processo: 5032048-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032048-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO LORENCINI AMORIM
RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
THIAGO LORENCINI AMORIM
em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da incompetência do Juízo por complexidade da causa.

A sentença recorrida, indexada ao ID 16384717, fundamentou a extinção na necessidade imprescindível de realização de perícia médica judicial para quantificar, com precisão e sob o crivo do contraditório, o percentual de perda funcional do segurado e sua correlação com a tabela da apólice, asseverando que a complexidade da matéria técnica afasta a competência do microssistema dos Juizados. Por conseguinte, extinguiu o feito com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões (ID 16384718), o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a desnecessidade de prova pericial, sob o argumento de que os autos já estão instruídos com elementos suficientes, notadamente o Laudo do Departamento Médico Legal (DML), que goza de presunção de veracidade;
(ii)
que as lesões sofridas em acidente de trânsito resultaram em debilidade permanente que justifica o pagamento integral do capital segurado ; e
(iii)
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 16384722, a recorrida ITAÚ SEGUROS S/A pugna pela manutenção do decisum, arguindo:
(i)
a preliminar de incompetência face à necessidade de perícia médica em ortopedia e traumatologia para aferir o grau exato de invalidez em contrato de seguro privado facultativo;
(ii)
a inexistência de direito à indenização integral, uma vez que o pagamento administrativo de R$ 51.753,73 (45% do capital) observou estritamente o laudo médico e as condições da apólice ; e finaliza requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na verificação da competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar demanda securitária em que se discute o
grau de invalidez
permanente parcial para fins de complementação de indenização, diante da impugnação da seguradora aos laudos unilaterais apresentados e da alegação de necessidade de prova técnica pericial complexa.

Pois bem. O pilar fundamental do Microssistema dos Juizados Especiais é a celeridade e a simplicidade, rito este destinado a causas de menor complexidade, conforme preceitua o art. 2º da Lei nº 9.099/1995. Todavia, ao optar por demandar nesta seara, deve o jurisdicionado ter a plena consciência de que o espectro procedimental é reduzido, não comportando dilações probatórias que exijam perícias formais e complexas, incompatíveis com a oralidade e a concentração dos atos processuais.

No caso concreto, a divergência reside na quantificação técnica da lesão (ortopedia/traumatologia) para enquadramento na tabela da SUSEP e da apólice. Diferentemente do seguro DPVAT, onde a jurisprudência por vezes admite o laudo do IML como prova suficiente, no seguro privado facultativo a aferição depende de critérios específicos pactuados, exigindo perícia judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para garantir a paridade de armas.

Admitir o julgamento com base apenas em laudo unilateral ou do DML (que possui finalidade diversa da cível/contratual), quando há fundada divergência técnica, configuraria inequívoco cerceamento de defesa para a seguradora. Destarte, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da sentença de piso que reconheceu a incompetência do juízo é medida que se impõe, permitindo ao autor o ajuizamento na justiça comum para a ampla produção de prova técnica.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, não encontro motivos para modificar as conclusões alcançadas pelo juízo singular, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)